Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010679-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), IRACEMA ALVES FERREIRA - CPF: 309.274.391-15 (APELADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), NEY MULLER ALVES PEREIRA - CPF: 004.827.781-99 (APELADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRETENDIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO – INVIABILIDADE – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

“
Ainda que evidenciada a nulidade de negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapazes, não se pode perder de vista que o reconhecimento do vício existente nos atos jurídicos praticados tem como objetivo central a preservação dos interesses dos incapazes. Nesse passo, os créditos oriundos dos empréstimos consignados foram todos depositados em conta corrente do interditado, cuja administração competia ao seu curador”
(TJ-RO - AC: 00103935820158220005 RO 0010393-58.2015.822.0005, Data de Julgamento: 12/07/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021